Tribunal: TJMT
Processo: 1017081-64.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1017081-64.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Quebra do Sigilo Telefônico]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[ANDERSON CARVALHO ALVES - CPF: 050.527.381-02 (IMPETRANTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), PRISCILA DE PAULA VIEIRA FREITAS - CPF: 045.527.731-19 (ADVOGADO), JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA -
QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS - DECISÃO GENÉRICA E IMPRECISA E EXISTÊNCIA DE

OUTROS MEIOS PARA AFERIR ATO ILÍCITO - PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA

QUEBRA DE SIGILO
DE DADOS
TELEFÔNICOS
-
ATO IMPUGNADO MOTIVADO NA GRAVIDADE DA CONDUTA E NECESSIDADE DA MEDIDA PARA ELUCIDAÇÃO DOS CRIMES - EXPRESSA INDICAÇÃO DOS CRIMES INVESTIGADOS E PUNIDOS COM PENA DE RECLUSÃO - INDÍCIOS DE AUTORIA -
NÚMEROS DOS APARELHOS CELULARES ANALISADOS - FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA A AUTORIZAÇÃO DA QUEBRA DO SIGILO DE DADOS DOS APARELHOS TELEFÔNICOS - JULGADOS DO STJ -
HIPÓTESE DE
FISHING EXPEDICTION
NÃO RECONHECIDA
-
ARESTO DO TRF4 - CONSULTA A DADOS ARMAZENADOS EM TELEFONES CELULARES NÃO SE CONFUNDE COM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - PREMISSA DA PROCURADORIA CRIMINAL ESPECIALIZADA - IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DA PROVA POR OUTROS MEIOS NÃO EXIGIDA - PREMISSA DO STJ -

DIREITO NÃO RECONHECIDO - SEGURANÇA DENEGADA.

“Quanto à alegada nulidade das provas derivadas da quebra do sigilo telefônico do ora recorrente, ao argumento de que a r. decisão que autorizou a adoção da medida não restou devidamente fundamentada, conclui-se que a r. decisão originária para quebra do sigilo telefônico, embora sucinta, apontou os dados essenciais legitimadores da medida, quais sejam, a expressa indicação dos crimes investigados, punidos com pena de reclusão, os fortes indícios de autoria e a essencialidade da prova para a comprovação do envolvimento do agente em crime de organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas e de armas de fogo de uso restrito. Clara, pois, a imprescindibilidade da medida sob exame, notadamente para ‘propiciar dados sobre eventual relação prévia entre os envolvidos e as atividades por eles praticadas’, afastando-se, de plano, qualquer irregularidade que importe a invalidação do ato.”
(STJ, AgRg no RHC 118.730/SP)

“A decisão que autorizou a análise e coleta dos dados insertos no celular encontra-se devidamente fundamentada, já que, mediante dados concretos, fez alusão ao fato de que o aparelho celular poderia estar sendo usado para a prática do delito de tráfico de drogas na região. 8. Recurso em habeas corpus improvido.”
(RHC 118.451/PR, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 12.8.2020)

Não se reconhece hipótese de
fishing expediction,
o qual se configura apenas quando a
“ordem judicial, sem nenhuma justificativa plausível determina a quebra de sigilo por tempo inexato, completamente dissociada dos fatos e como fruto de mera especulação”
(TRF4, HC no 5001417-21-2018.4.04.0000/PR).

A consulta a dados armazenados em telefones celulares não se confunde com interceptação telefônica,
“providência essa que demandaria, de fato, a demonstração da impossibilidade de obtenção de outros meios de prova
” (
Procuradoria Criminal Especializada

- Parecer no PGJ 011169-001/2020).

“A Lei no 9.296/1996

restringe-se à interceptação das comunicações telefônicas, não se

aplicando

aos dados armazenados em telefones celulares

e

afins,

razão

pela qual não se exige que a autoridade judicial demonstre a impossibilidade de obtenção da prova por outros meios,

mas

apenas

que

a decisão seja devidamente motivada, o que ocorreu na espécie.”
(STJ, HC 100.922/SP)

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA No 1017081-64.2020.8.11.0000 -
COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE

IMPETRANTE (S): ANDERSON CARVALHO ALVES

IMPETRADO (S):

JUÍZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE

GUARANTÃ DO NORTE

RELATÓRIO

Mandado de Segurança impetrado por ANDERSON CARVALHO ALVES contra ato comissivo atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos de incidente processual (PJE 1000475-88.2020.8.11.0087), que deferiu pedido de quebra de sigilo de dados telefônicos durante investigação de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menor - art. 33,
caput
, e art. 35, da Lei no 11.343/2006, e art. 244-B do ECA - (ID 34823764).

O impetrante sustenta que: 1) a quebra do sigilo dos dados telefônicos teria sido deferida

por meio de decisão genérica e imprecisa, sendo utilizada “
como meio de prospecção, em espécie de fishing expediction”
; 2)
“havia outros meios para ser verificar a existência de ato ilícito por meio da autoridade policial”
.

Requer a concessão da segurança para que seja decretada a
“nulidade da quebra de sigilo de dados

telefônicos”
(ID 54220980), com documentos (ID 54220981/ID 54220998).

O pedido liminar foi indeferido (ID 55003995).

O impetrado prestou informações (ID 56960969).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pelo não conhecimento do mandado de segurança ou sua denegação, em parecer assim sintetizado:

“Mandado de Segurança - Decisão concessiva do pedido de coleta de dados em aparelhos celulares apreendidos por ocasião de prisão em flagrante na posse de quantidade expressiva de drogas de variadas espécies, embaladas de forma fracionada, bem como de valores em espécie. Possibilidade. Cenário típico de traficância. Inexistência de pedido de interceptação telefônica, o que demandaria a demonstração da impossibilidade de obtenção de outros meios de prova. Inexistência de constrangimento ilegal. Parecer pela denegação da ordem. ”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça - ID 57963957)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A quebra de sigilo de dados telefônicos pode ser impugnada por meio de ação mandamental (STF, RE 100094/PR - Relator: Min. Rafael Mayer - 28.6.1984; BARROSO, Luís Roberto.
“Interceptação telefônica para fins penais - Inadmissibilidade de prova ilícita - Cabimento de mandado de segurança e não de habeas corpus - CE, art. 5o, XII, LVI e LXIX.”
Disponível em: bibliotecadigital.fgv.br), motivo pelo qual este Mandado de Segurança deve ser admitido.

Dito isso, vejamos.

Em 14.5.2020, o impetrante foi preso em flagrante por trazer consigo/ter em depósito 7 (sete) porções de maconha, (5) cinco porções análoga a pasta-base de cocaína, 1 (uma) porção de maconha, pesando aproximadamente 50g [cinquenta gramas], 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína, com peso aproximado de 22g [vinte e duas gramas], 38 (trinta e oito) porções de pasta-base de cocaína, além da quantia de R$277,00 [duzentos e setenta sete reais] e 3 (três) aparelhos celulares.

Em 15.5.2020, o Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte deferiu o pedido de quebra do sigilo de dados, formulado pelo Delegado de Polícia de Guarantã do Norte [Waner dos Santos Neves], nestes termos:

“Trata-se de PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS formulado pelo Delegado de Polícia do Município de Guarantã do Norte/MT, visando angariar informações para melhor embasamento e conclusão da investigação relativa ao boletim de ocorrência no 2020.116835, que apura a suposta prática do delito de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores.

Ressalta a Autoridade Policial que os envolvidos nos crimes mencionados estavam portando os aparelhos celulares, os quais foram apreendidos para auxiliar a colheita de novas informações acerca dos delitos investigados.

[...] Com efeito, a Constituição Federal de 1988 considera invioláveis a intimidade e a Assinado eletronicamente por: JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA vida privada do cidadão (CF art. 5o, X), assegurando, outrossim, o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas e de dados, contexto no qual está inserido o direito aos sigilos bancário e fiscal.

Entretanto, consoante abalizado entendimento doutrinário, corroborado por reiteradas manifestações do STF, os direitos individuais assegurados na Constituição não são absolutos a ponto de servirem de manto para a prática de atos ilícitos. Em tais situações, deve prevalecer o interesse público na repressão às práticas criminosas em detrimento de direito individual do cidadão, como verdadeira manifestação da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. É que os direitos fundamentais estatuídos pela ordem constitucional não são ilimitados, mas, sim, têm que ser conciliados quando ocorrer aparente colisão ou confronto entre si.

No caso em tela, pugna-se apenas a quebra do sigilo de dados de três aparelhos celulares apreendidos junto aos suspeitos Anderson Carvalho Alves, Everton Pessoa da Silva Assis, Tattiane Duarte Pereira, Leonardo Moreira Paiva e Sérgio Gabriel Vieira dos Santos Silva no momento em que foram presos, vez que estavam fazendo uso de entorpecentes e em posse de expressiva quantidade de drogas, de tipos diversos e embaladas de forma fracionada, além de valores em espécie.

Assim, tenho que referida quebra de sigilo de dados pode ser importante para o desfecho da investigação, fornecendo informações necessárias que possam contribuir na elucidação dos crimes. [...]

Em face do posto, DEFIRO o pedido de quebra do sigilo de dados dos seguintes aparelhos celulares, devidamente apreendidos pela Autoridade Policial:

- 01 (um) aparelho celular da marca LG, cor preta, IMEI A – No. 357619101732325/01 e IMEI 2 – No. 357620101732323/01;

- 01 (um) aparelho celular da marca SAMSUNG, cor rosa, IMEI A – No. 358866087528933/01 e IMEI 2 – No. 358867087528931/01.

- 01 (um) aparelho celular da marca ASUS, cor azul, IMEI A – No. 35799111085551221 e IMEI 2 – No. 357911085551239. [...]”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – ID 34823764)

Em 22.7.2020, indeferiu pedido de nulidade por entender que a decisão está
“devidamente fundamentada”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito - ID 34823764).

Pois bem.

O ato impugnado está motivado na gravidade da conduta atribuída ao impetrante [
“posse de expressiva quantidade de drogas, de tipos diversos e embaladas de forma fracionada, além de valores em espécie”
], bem como na necessidade da medida para elucidação dos crimes [envolvidos
“estavam portando os aparelhos celulares, os quais foram apreendidos para auxiliar a colheita de novas informações acerca dos delitos investigado”
].

A autorização judicial também contém dados legitimadores da medida, tais como:

a expressa indicação dos crimes investigados e punidos com pena de reclusão [
tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores],
os indícios de autoria

[prisões de
Anderson Carvalho Alves, Everton Pessoa da Silva Assis, Tattiane Duarte Pereira, Leonardo Moreira Paiva e Sérgio Gabriel Vieira dos Santos Silva

no momento
“em que estavam fazendo uso de entorpecentes e em posse de expressiva quantidade de drogas, de tipos diversos e embaladas de forma fracionada, além de valores em espécie”
]

e os números dos aparelhos celulares analisados.

A fundamentação adotada se apresenta suficiente para a autorização da quebra do sigilo de dados dos aparelhos telefônicos, consoante julgado do c. STJ,
in verbis
:

“Quanto à alegada nulidade das provas derivadas da quebra do sigilo telefônico do ora recorrente, ao argumento de que a r. decisão que autorizou a adoção da medida não restou devidamente fundamentada, conclui-se que a r. decisão originária para quebra do sigilo telefônico, embora sucinta, apontou os dados essenciais legitimadores da medida, quais sejam, a expressa indicação dos crimes investigados, punidos com pena de reclusão, os fortes indícios de autoria e a essencialidade da prova para a comprovação do envolvimento do agente em crime de organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas e de armas de fogo de uso restrito. Clara, pois, a imprescindibilidade da medida sob exame, notadamente para "propiciar dados sobre eventual relação prévia entre os envolvidos e as atividades por eles praticadas", afastando-se, de plano, qualquer irregularidade que importe a invalidação do ato.”
(STJ, AgRg no RHC 118.730/SP - Relator:

Min. Felix Fischer - 4.5.2020)

Outrossim, não se reconhece hipótese de
fishing expediction,
o qual se configura apenas quando a
“ordem judicial, sem nenhuma justificativa plausível determina a quebra de sigilo por tempo inexato, completamente dissociada dos fatos e como fruto de mera especulação”
(TRF4, HC no 5001417-21-2018.4.04.0000/PR - Relator: Des. João Pedro Gebran Neto – 21.2.2018).

Isso porque,
o art. 6o do CPP dispõe que a autoridade policial tem o dever de
"apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais"
(inciso II), de
"colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias"
(inciso III), e de
"determinar, se for caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias"
(inciso VII), de modo que, apreendidos 3 (três) aparelhos de celular com o impetrante [e demais envolvidos] quando do flagrante e constatando-se que possuem ligação com os fatos, o procedimento cabível foi exatamente o adotado na espécie, qual seja, apreensão e requisição de acesso ao seu conteúdo, o que foi fundamentadamente deferido pelo Juízo singular (TAVORA, Nestor; ARAÚJO, Fábio Roque. Código de Processo Penal, Doutrina, Jurisprudência e Questões para Concursos. Salvador: Editora
JusPODIVM
. 2017. P. 61)

A propósito, destaca-se lição do. i. Prof. Nestor Távora:

A apreensão de objetos tem nítida feição probatória, e não se resume aos instrumentos do crime, abrangendo todos aqueles que sejam importantes à atuação dos peritos ou a instrução processual (in. II). [...] A atuação da polícia no local em que a atividade delitiva se desenvolveu pode propiciar a colheita de vasto manancial probatório, como identificação de testemunhas, documentos, dentre outros (in. III). [...] A prova técnica é obrigatória nas investigações que deixam vestígios

Por sua vez, a consulta a dados armazenados em telefones celulares não se confunde com interceptação telefônica,
“providência essa que demandaria, de fato, a demonstração da impossibilidade de obtenção de outros meios de prova
”, consoante pontuando pela i.
Procuradoria Criminal Especializada
”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça – Parecer no PGJ 011169-001/2020 - ID 57963957).

Nesse sentido, destaca-se o seguinte aresto do c. STJ:

“A Lei no 9.296/1996

restringe-se à interceptação das comunicações telefônicas, não se

aplicando

aos dados armazenados em telefones celulares

e

afins,

razão

pela qual não se exige que a autoridade judicial demonstre a impossibilidade de obtenção da prova por outros meios,

mas

apenas

que

a decisão seja devidamente motivada, o que ocorreu na espécie.”
(STJ, HC 100.922/SP -

Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.2.2019)

Nesse quadro, não se reconhece o direito invocado, a merecer correção mandamental.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020